Tribunal: TJSP
Processo: 0000050-79.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição ou, caso não seja este o entendimento, de desclassificação para porte com finalidade de uso próprio – Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei de Drogas – Condenação mantida – Pena base majorada – Diminuição cabível - Inviável aplicação do benefício

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição ou, caso não seja este o entendimento, de desclassificação para porte com finalidade de uso próprio – Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei de Drogas – Condenação mantida – Pena base majorada – Diminuição cabível - Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da lei de regência, pois comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o montante da pena imposta – Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, MAS SEM REFLEXO DO QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA IMPOSTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000050-79.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
WEVERTON SERGIO SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 25 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
2
VOTO no 4137
APELAÇÃO no 0000050-79.2019.8.26.0545
COMARCA: Atibaia 1a Vara Criminal
APELANTE: Weverton Sérgio Santos da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO Tráfico de entorpecentes Materialidade e
autoria comprovadas Pedido de absolvição ou, caso não
seja este o entendimento, de desclassificação para porte com
finalidade de uso próprio Impossibilidade uma vez que a
conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei de Drogas
Condenação mantida Pena base majorada Diminuição
cabível - Inviável aplicação do benefício contido no
parágrafo 4o do artigo 33 da lei de regência, pois
comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas
correspondentes ao tráfico de drogas
Descabimento da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ante o montante da pena imposta
Regime
prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e o
princípio
da
suficiência
da
pena.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, MAS SEM REFLEXO DO
QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA IMPOSTA.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
WEVERTON SÉRGIO SANTOS DA SILVA contra a sentença de fls.
223/231, cujo relatório se adota, que o declarou incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, condenando-o à pena privativa de
liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor
unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 267/292)
alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
3
não sustentam o decreto condenatório. Assevera que a sentença está
embasada exclusivamente nos depoimentos dos guardas municipais que
participaram da ocorrência, o que é inconcebível. Ademais, tais
depoimentos devem ser analisados com extrema cautela, pois, além de
serem contraditórios, são imparciais. Afirma que os depoimentos dos
agentes públicos, colhidos em sede policial, são diferentes dos
depoimentos prestados em juízo. Requer sua absolvição, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja este o
entendimento, pleiteia o redimensionamento da pena com a fixação da
pena-base no mínimo e o reconhecimento da atenuante da menoridade
relativa na segunda fase da dosimetria. Postula, também, que seja
aplicada a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o, do art.
33, da Lei no 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3 dois terços).
Pede que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de
direitos e que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento
da pena. Solicita que sejam observadas as Súmulas 718 e 719 do STF, e
440 do STJ, bem como que se aplique o instituto da detração. Por fim,
pugna que seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade da
pena de multa, ou, pelo menos, que ela seja aplicada nos termos do art.
29 da Lei no 11.343/2006, uma vez que não possui condições financeiras
de arcar com o valor arbitrado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 297/304).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 316/336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
4
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 30 de agosto
de 2019, por volta das 11:00hs, na Rua Luis Antônio de Oliveira, n° 50,
Jardim Tropical, cidade e Comarca de Atibaia, o ora apelante Weverton
Sérgio Santos da Silva trazia consigo e guardava, para fins de tráfico
ilícito, drogas consistentes em 50 (cinquenta) porções de cocaína, 01
(uma) porção e 01 (um) pé de “maconha” (Cannabis sativa L), sem
autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/10), pelo boletim de ocorrência (fls.
11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de
constatação provisória (fls. 59/60) e pelos laudos de fls. 131/133 e
163/168, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, em seu interrogatório judicial, confessou
a prática do delito que lhe foi imputado. Declarou que comercializava
drogas para sustentar seu vício. Esclareceu que estava praticando o
comércio de substâncias ilícitas desde julho de 2019. Explicou que
resolveu exercer o tráfico de drogas, pois não aguentava mais ter que
vender os móveis que guarneciam sua casa para sustentar seu vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
5
Asseverou que “tem passagem” por tráfico de drogas, tentativa de
homicídio e violência doméstica, atos cometidos quando era menor de
idade. Por fim, disse que não tem nada contra os policiais que o
prenderam.
A versão do réu foi corroborada pelos
depoimentos prestados pelos guardas municipais que participaram da
diligência que resultou na prisão em flagrante do réu, tendo narrado de
maneira uníssona e em detalhes como se deram os fatos.
Com efeito, as testemunhas Luci Martinowski
Tonelli Borges e Lindberg dos Anjos, guardas municipais relataram, nas
duas oportunidades em que foram ouvidos que, na data dos fatos,
estavam em operação e várias viaturas deslocaram-se até as vielas do
bairro. Ato continuo, no meio da operação foram acionados a
compareceram em frente à residência de n°50 da rua indicada, uma vez
que um rapaz havia corrido com a aproximação das viaturas.
Esclareceram que, após a abordagem do rapaz, ficou segurando uma
pochete que ele trazia consigo, bem como anotações referentes ao
tráfico. Na pochete do acusado foram localizados cinquenta papelotes de
cocaína e R$380,00 (trezentos e oitenta reais) em notas trocadas,
encontrando, também, um pé de maconha na residência, tendo o
apelante confessado informalmente a traficância.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu trazia consigo as porções de drogas
apreendidas pelos policiais, tendo ainda um pé de maconha em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
6
residência. A quantidade de entorpecentes apreendidos e o modo de
acondicionamento das drogas (em porções individuais, prontas para a
venda), evidenciam com segurança que a substância ilícita se destinava à
traficância, tanto que o réu admitiu a prática do comércio espúrio de
entorpecentes.
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência
que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse
particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais
testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com
outras provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação
Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, especialmente quando
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se
podendo desqualificá-lo somente em razão de sua condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
7
profissional” (Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a.
Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j. 28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas
corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014);
Impunha-se, portanto, a condenação do réu,
não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, ou de
desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei no
11.343/2006, já que sua atitude se coaduna, perfeitamente, com a figura
delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que assim dispõe:
“Art.
33.
Importar,
exportar,
remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os simples atos de
trazer consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
8
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Ademais, não há que se falar em desclassificação
da conduta do réu, para fins do delito configurado no artigo 28 da Lei de
Drogas.

Ressalte-se que, além de não existir nenhum
indicativo de que a droga não era destinada à traficância, o fato de ter
sido encontrada grande quantidade de entorpecentes afasta a
possibilidade de uso próprio, pois não é crível que o réu mantivesse em
sua posse tantos entorpecentes, para o próprio consumo.
Assim, diante de elementos de convicção que tais,
não resta dúvida de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente
ao tipo penal descrito como tráfico de entorpecentes, sendo sua
condenação quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que
ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isentem de pena.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Note-se que a
prova não deixa dúvida alguma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
9
Feita a análise da matéria de fundo, passa-se ao
exame da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosagem, o Magistrado a
quo majorou a pena-base na proporção de 1/6 (um sexto) ressaltando
que “O acusado é primário e não ostenta maus antecedentes, conforme
se pode aferir na F.A de fls. 99/100. Contudo, a quantidade e
diversidade de drogas apreendidas, bem como o pé de “maconha”
(Cannabis Sativa L), e as consequências do crime para a população
local, são, sem dúvida, merecedores de maior reprovação penal. Assim,
elevo as penas bases de 1/6, fixo a pena base em 05 anos e 10 meses de
reclusão, além de 583 dias-multa” (fls. 226/227). Realmente, a
quantidade de tóxicos que o réu trazia consigo (50 porções de cocaína
com peso de 57,6gr. e um pé de maconha) está longe de ser
considerada irrisória, mas nada de destoe das rotineiras apreensões de
drogas. Assim, levando-se em consideração a primariedade do agente e a
ausência de antecedentes e a quantidade rotineira das drogas
apreendidas, o aumento levado a efeito pelo Magistrado de origem deve
ser afastado, fixando-se a pena no mínimo legal permitido, qual seja, 05
(cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa.
Na segunda etapa, o Magistrado sentenciante
observou estarem presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea, diminuindo a reprimenda. Contudo,
tendo a pena base sido diminuída para o mínimo legal, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
10
falar em diminuição maior, a teor do que dispõe a Súmula 231 do S.T.F.
e, inexistindo circunstâncias agravantes, mantem-se a pena em 05
(cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria, o Juiz
de origem não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no
parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois entendeu que o réu se
dedica às atividades criminosas. Realmente, não era mesmo o caso de se
aplicar o referido benefício, uma vez que restou, de fato, patenteada a
efetiva dedicação do réu às atividades delitivas correspondentes ao
tráfico de drogas pela soma de relevantes fatores, entre eles o fato de que
o réu já foi processado pela prática de ato infracional análogo ao tráfico
de drogas, encontrando-se em liberdade há pelo menos seis meses antes
de ser preso em flagrante delito pelos fatos relatados nestes autos.
Patente, pois, a dedicação às atividades criminosas, por parte do
acusado, o que figura como impedimento legal à incidência do redutor
do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Nesse sentido tem julgado o C. STJ:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO
DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.
PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A
OITO
ANOS.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
MODO
FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
11
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
FALTA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta
Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a
justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a
pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente
primários,
possuírem
bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas
(art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). 3. Concluído pela
instância antecedente que o paciente se dedica a
atividade criminosa, uma vez que já cumpriu
anteriormente,
por
duas
vezes,
medidas
socioeducativas pela prática de atos infracionais
análogos ao tráfico de entorpecentes, a alteração desse
entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de
Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório
dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas
corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos
infracionais é elemento idôneo para afastar a figura
do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.
Precedentes. 5. Embora o paciente seja primário e a
pena reclusiva tenha sido fixada em 5 anos e 10 meses
de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado
para o início do cumprimento da sanção imposta,
diante da aferição desfavorável de circunstâncias
judiciais, da natureza e da quantidade dos
entorpecentes apreendidos, nos termos dos art. 33 do
CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 6. É
inadmissível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, pela falta do
atendimento do requisito objetivo, nos termos do art.
44, I, do Código Penal. 7. Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
12
conhecido” (HC 457637/SP, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe
23/10/2018) Grifei.
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE
OBSTÁCULO
À
SUBTRAÇÃO
DA
COISA
E
CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS VEZES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Inexiste constrangimento
ilegal quando a prisão cautelar está devidamente
amparada, de um lado, na periculosidade concreta dos
agentes, evidenciada pelo modus operandi empregado
na prática dos crimes e pelo destemor e pela ousadia
do comportamento deles, de outro lado, no fundado
risco de reiteração delitiva. 2. O histórico criminal do
acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da
prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de
prisão preventiva como forma de garantir a ordem
pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal. 3. A existência de atos infracionais cometidos,
apesar de não ser considerada para a apuração de
maus antecedentes e de reincidência, serve para
demonstrar a periculosidade do agente e sua
propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4.
Recurso
em
habeas
corpus
improvido”
(RHC
55736/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015)
Grifei.
Neste contexto, a sanção final permanece
estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos)
dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
Diante do delito praticado pelo apelante não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de
fixação de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
13
e a fixação de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a
gravidade do delito, seriam insuficientes para a reprovação e prevenção
do crime. Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão,
sendo incabível a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
Nem se alegue, igualmente, ofensa aos
entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Egrégio
Supremo Tribunal Federal e na Súmula 440 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas,
ambos extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção
de regime prisional mais brando no caso dos autos.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
14
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
Não vinga a pretensão de isenção do
pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa
expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação
cogente, não havendo previsão legal para sua isenção pela falta de
condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do
Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a
ser considerada dívida de valor, com aplicação nas normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual, eventual
impossibilidade de pagamento, deverá ser arguida perante o Juízo
competente.
Do mesmo modo, a imposição de custas e taxa
judiciária ao réu condenado decorre de expressa determinação legal (art.
804, do Código de Processo Penal e art. 4o, § 9o, da Lei Estadual no
11.608/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
15
Afinal, a Constituição Federal estabelece no
inciso LXXIV de seu art. 5o que: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Diante
dessa
disposição,
tem-se
que
a
assistência jurídica é destinada ao acusado sempre que ele,
comprovadamente pobre na acepção jurídica do termo, não puder pagar
pela sua defesa nas ações eventualmente intentadas contra si, não
havendo, no entanto, qualquer menção quanto aos efeitos da
condenação.
Deste modo, a taxa judiciária, tal como
legalmente estabelecida, é consequência da sucumbência e, em caso de
condenação criminal, fica cumulada com as penas finalmente
estabelecidas, convertendo-se em dívida de valor, tal como acontece
com a pena de multa.
Vale dizer, em caso de condenação, não há
como afastar as custas do processo, que, como qualquer outro débito
civil, perdura até o decurso do prazo prescricional. Assim, se no período
de cinco anos restar comprovado que houve alteração na situação
econômica do condenado, a ponto de conseguir satisfazer as custas
processuais decorrentes da condenação, incumbe à Fazenda Pública
promover o recolhimento, pelo que se revela inviável, desde logo,
estabelecer a isenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
16
Nesse sentido:
“Pena. Recurso especial.
Sucumbência. Parte vencida. Condenado pobre.
'Ainda que o condenado seja pobre, não pode
furtar-se do pagamento dos consectários decorrentes da sucumbência, devendo a
condenação ficar sobrestada pelo período de cinco
anos, em decorrência do seu estado de pobreza, o
qual se alterado importará no retorno a imposição
legal, nos exatos termos do art. 12, da Lei
1.060/1950. Precedentes do STJ” (STJ 6a T.
Resp 89.698
Rel. Fernando Gonçalves
j.
07.10.1997 DJU 27.10.1997).
Por fim, cabe ao Juízo das Execuções examinar
eventual pedido de isenção, uma vez que somente naquela oportunidade,
quando o réu for chamado a satisfazer a obrigação, é que deverá
demonstrar ao Magistrado sua condição financeira e postular eventual
isenção do pagamento das custas.
Nesse sentido: “Agravo de instrumento.
Deserção por falta de pagamento de custas. Ilegalidade. 'tratando-se
de ação penal pública, o pagamento das custas só é exigível depois de
decidida a causa, o incidente ou o recurso (arts. 804 a 806 do CPP).
Habeas corpus conhecido parcialmente e deferido.'” (STJ 5a T. HC
3155 Rel. Assis Toledo j. 22.03.1995 DJU 174.04.1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000050-79.2019.8.26.0545 -Voto no 4137
17
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para declarar o réu
Weverton Sérgio Santos da Silva incurso no artigo 33, caput da Lei no
11.343/2006, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no
regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no mínimo legal, diminuindo-se a pena base, mas sem reflexo no
quantum total da reprimenda, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal
como lançada.
Nos termos da Resolução 113/2010 do CNJ,
comuniquem-se o Juízo das Execuções para as providências cabíveis
FÁTIMA GOMES
Relatora